Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LICENÇA REMUNERADA PARA MANDATO CLASSISTA. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. COMPATIBILIDADE ENTRE O ART. 12-D DA LEI No 9.264/1996 E O ART. 30, X, DA LEI No 14.735/2023. LICENÇA CLASSISTA DEVIDA AO PRESIDENTE DO SINDICATO NÃO EXTENSÍVEL AOS DEMAIS DIRIGENTES.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que negou a concessão de licença para o exercício de mandato classista a três diretores do Sindicado dos Delegados de Polícia do Distrito Federal – SIDEPO. A sentença entendeu que há conflito de normas entre a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis (Lei no 14.735/2023) e a Lei de organização das Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal (Lei no 9.264/1996), devendo prevalecer as disposições da última, por se tratar de norma específica. O sindicato apela alegando que devem prevalecer as disposições da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, por se tratar de lei posterior.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há antinomia normativa entre o art. 12-D da Lei no 9.264/1996 e o art. 30, X, da Lei no 14.735/2023 quanto ao número de dirigentes com direito à licença remunerada para o exercício de mandato classista em entidade sindical no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal; e (ii) estabelecer se os atuais três dirigentes sindicais têm direito à licença classista remunerada com fundamento na nova legislação geral nacional.
III. Razões de decidir
3. A organização da Polícia Civil do Distrito Federal é de competência legislativa e administrativa exclusiva da União, conforme dispõe o art. 21, XIV, da Constituição Federal.
4. Não há antinomia entre o artigo. 12-D da Lei no 9.264/1996 e o artigo 30, X, da Lei 14.735/2023, pois esses dispositivos regulamentam situações diferentes.
5. A Lei Orgânica das Polícias Civis, ao conferir licença para mandato classista em entidade sindical aos representantes dos policiais civis, está se referindo ao sindicato que abarca todas as carreiras integrantes da Polícia Civil. Os representantes de sindicato que representa apenas uma das carreiras não têm direito a essa licença.
6. O Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal (SINDEPO-DF) não pode usufruir da licença classista prevista na Lei Orgânica das Polícias Civis, pois a entidade representa apenas parte da categoria.
7.O artigo 12-D da lei no 9.264/96 confere o direito de licença classista ao representante eleito para o cargo de presidente de sindicato de cada uma das categorias descritas nessa norma (Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal e Policial Civil do Distrito Federal).
8. O direito de licença classista para representação em entidade sindical previsto na Lei no 9.264/96 não é extensível aos demais dirigentes do sindicato por ausência de previsão legal.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 8o, 21, XIV, 24, §1o e §4o; LINDB, art. 2o, §1o; Lei no 9.264/1996, art. 12-D; Lei no 14.735/2023, art. 19, caput, §1o,30, X; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3666, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 06.12.2018, DJe 18.12.2018.